Tribunal: TJDFT
Processo: 0036415-37.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036415-37.2005.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO DE SA CAVALCANTE, EDILEUSA ARAUJO DE MELO CAVALCANTE RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Não conheço dos agravos internos interpostos nos IDs 44674540 e 44674542 em face dos despachos de remessa dos agravos nos recursos especial e extraordinário, porquanto inadmissíveis. Remetam-se os autos aos Tribunais Superiores, consoante determinado nos despachos de IDs 43924855 e 43926562. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024